Tribunal: TJSP
Processo: 0000660-77.2010.8.26.0152
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000660-77.2010.8.26.0152, da Comarca de Cotia, em que é apelante DEIVISON DE
ALMEIDA RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, prejudicado o exame
do mérito. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000660-77.2010.8.26.0152 -Voto no
2
Voto número 45.716
Apelação no 0000660-77.2010.8.26.0152
(0000660-77.2010 - V.C. COTIA)
Apelante: DEIVISON DE ALMEIDA RODRIGUES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1. Ao relatório da respeitável sentença (fls. 243/248),
acrescenta-se que foram condenados Deivison de Almeida
Rodrigues, às penas de seis (06) meses de reclusão e doze (12)
dias-multa, em regime semiaberto, e Tamires Souza Silva, às
penas de dois (02) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, em
regime aberto, por infração ao artigo 155, § 4o, incisos III e IV
do Código Penal. Substituída a pena privativa de liberdade da
ré Tamires, por prestação de serviços à comunidade, pelo
prazo de dois anos e pagamento de dez dias-multa.
Deivison apelou, às fls. 256, por intermédio de seu
Defensor dativo, que apresentou as razões do inconformismo,
às fls. 300/303, buscando sua absolvição por insuficiência
probatória; ou, subsidiariamente, a redução das penas, por sua
possibilidade.
Tamires e sua Defesa se conformaram com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000660-77.2010.8.26.0152 -Voto no
3
sentença de primeiro grau, tendo ela transitado em julgado em
relação a elas (cf. fls. 284).
O recurso foi contrariado, às fls. 307/311; e a
Procuradoria Geral de Justiça, às fls. 317/323, opinou por seu
desprovimento.
É o relatório.
2- Inicial e efetivamente, ressalta-se que, existe
causa extintiva de punibilidade, que deve ser reconhecida e
declarada, de logo, nos termos do artigo 61, caput, do Código
de Processo Penal, restando prejudicado o exame do mérito.
Com efeito, ocorreu a prescrição da pretensão
punitiva.
A
sanção
aplicada,
em
Primeira
Instância,
concretizou-se; pois, a acusação não interpôs apelação,
conformando-se com o que foi decidido, em Primeiro Grau.
Há que se esclarecer que a sentença foi publicada
em 27/02/2012 (cf. fls. 250) e até o presente momento mais de
oito anos haviam transcorrido; assim, pela aplicação da
prescrição superveniente, há que se extinguir a punibilidade
do réu, ora apelante, que tivera penas impostas de dois anos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000660-77.2010.8.26.0152 -Voto no
4
seis meses de reclusão. Ressalta-se que, nesse caso, o prazo
prescricional se opera em oito anos, com base no artigo 109,
inciso IV, combinado com o artigo 110, § 1o, do Código Penal.

A prescrição, conforme o artigo 107, inciso IV do
Código Penal, é uma das causas de extinção da punibilidade e
o artigo 61, caput, do Código de Processo Penal, reza que o
juiz deverá declará-la de ofício, se a reconhecer, em qualquer
fase do processo. Entre a data da publicação da sentença e o
presente julgamento, decorreu mais de oito anos, devendo,
assim, ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva do
Estado e em razão desse reconhecimento e declaração a
análise do mérito resta prejudicada.
Ante o exposto, de ofício, julga-se extinta a
punibilidade do apelante, nos termos do artigo 61, caput, do
Código de Processo Penal e artigos 107, inciso IV, 109, inciso
IV, 110, § 1o, e 114, II, todos do Código Penal, prejudicado o
exame do mérito do recurso.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR